Tribunal: TJMT
Processo: 1007945-85.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007945-85.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ADEMAR PEREIRA BERNARDES - CPF: 121.750.641-15 (APELADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – REVELIA – FATURAMENTO DE ENERGIA – PERICIA REALIZADA – IRREGULARIDADE NAS COBRANÇAS
-
DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal, restando preclusas as demais matérias.

O laudo pericial foi conclusivo no sentido de apontar o faturamento a maior pelo relógio medidor existente na unidade consumidora do apelante, elucidando o arrazoado à inicial e enveredando, via de consequência, a procedência do pedido inicial.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reparação de dano moral que lhe move Ademar Pereira Bernardes, julgou procedente a pretensão inicial para condenar a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas e honorário advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante assevera que trouxe aos autos evidências de que não concorreu com qualquer dano suportado pelo apelado. Menciona que a fatura discutida nos autos foi emitida de forma regular, asseverando que a concessionária adotou os procedimentos legais para a sua apuração.

Acrescenta que o laudo pericial produzido é insatisfatório, uma vez que as respostas do perito não foram esclarecedoras, devendo ser desconsiderado. Subsidiariamente, formula pela minoração do quantum arbitrado e pela condenação da parte autora às cominações da litigância de má-fé.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 110596532), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Ademar Pereira Bernardes ajuizou ação de reparação de dano moral contra Energisa S.A., aduzindo que é titular da UC n. 6/407674-1 e que foi surpreendido com faturas exorbitantes. Menciona que buscou a solução administrativa, contudo, sem sucesso.

Devidamente citada, a ré deixou de apresentar contestação, sendo decretada a revelia conforme decisão lançada no id. 110596469.

Intimado o autor para especificação de provas, pugnou pela realização de perícia que foi deferido pelo juízo (id. 110596471).

O laudo aportou aos autos no id. 110596518, alcançando a seguinte conclusão:

“
Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos, resultando que houve irregularidade na medição de energia na porcentagem de 9,94% em favor da concessionária
”.

Intimadas as partes para manifestarem quanto ao laudo elaborado, a concessionária ré formulou petitório indicando que “
o laudo pericial não cumpriu seu intuito de trazer esclarecimentos ao processo em questão, em razão disso, o mesmo deve ser desconsiderado diante da realidade dos fatos, a saber o regular consumo da requerente e o faturamento realizado pela requerida seguindo as normas da ANEEL
” (id. 110596522)

Após, a d. magistrada proferiu sentença para julgar procedente o pedido inicial
e
condenar

a ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício fixados em 20% sobre o valor da condenação (id. n. 110596524).

Inconformada, a apelante assevera que trouxe aos autos evidências de que não concorreu com qualquer dano suportado pelo apelado. Menciona que a fatura discutida nos autos foi emitida de forma regular, asseverando que a concessionária adotou os procedimentos legais para a sua apuração.

Acrescenta que o laudo pericial produzido é insatisfatório, uma vez que as respostas do perito não foram esclarecedoras, devendo ser desconsiderado. Subsidiariamente, formula pela minoração do quantum arbitrado e pela condenação da parte autora às cominações da litigância de má-fé.

Pois bem. Após detida analise dos autos, verifico que não assiste razão à apelante.

De pronto, não apresentada a contestação, foi decretada a revelia, de modo que contra ela deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconiza o art. 344 do CPC, ante a constatação que a prova dos autos é suficiente para o acolhimento do pleito inicial.

Ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos, vejamos:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em conseqüência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.”
(Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal.

Assim, as matérias alegadas pela primeira vez no presente recurso e que versem sobre fatos modificativos do direito do autor, em especial a regularidade na emissão das faturas afastando qualquer falha na prestação de serviço, não podem ser conhecida nesse momento processual, uma vez que o princípio da eventualidade (ou da concentração) exige que todas as matérias de defesa sejam suscitadas na contestação.

Nesse sentido leciona Nelson Nery Junior:

"Caso o réu não alegue, na contestação tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto no CPC 303. A oportunidade para que ele possa defender-se é a contestação.”
(Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora RT, 2010).

Ainda que fosse permitido o exame dessa matéria, não haveria alteração no julgado. Nota-se que a apelante não colacionou aos autos qualquer documento para corroborar as suas alegações, de modo que não se desincumbiu de provar o fato modificativo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Por sua vez, denota-se que o apelado demonstrou cabalmente a irregularidade no relógio medidor que ocasionou o faturamento a maior, ensejando a condenação da concessionária ao pagamento de dano moral.

Nota-se que intimada a manifestar quanto ao laudo pericial produzido, os argumentos expendidos pela concessionária são parcos para desconstituir a conclusão alcançada pelo
expert
. O laudo pericial foi conclusivo no sentido de apontar o faturamento a maior pelo relógio medidor existente na unidade consumidora do apelante, elucidando o arrazoado à inicial e enveredando, via de consequência, a procedência do pedido inicial.

Bem anotou a d. magistrada sentenciante:

“
Isso porque, pelo laudo pericial constatou-se que houve irregularidade na medição de energia na porcentagem de 9,94% (nove, noventa e quatro por cento) em favor da concessionária requerida.

Dessa forma, conclui-se do laudo que, de fato, existe o faturamento a maior em favor da concessionária ré nas faturas, bem como, provada a irregularidade das cobranças de seus respectivos valores acima da média mensal de consumo do autor.

Destarte, cabia à requerida desincumbir-se do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, e se não fez, merece ser acolhida a tese arguida na petição inicial, neste ponto, consistente na abusividade das cobranças
”
.

No que se refere ao
quantum
fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, considerando o grau de responsabilidade da apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelado, entendo que deve ser mantida a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim,
não há falar na condenação do apelado por litigância de má-fé, uma vez que não resta presente nenhuma das hipóteses do rol taxativo previsto nos arts. 77 e 80, ambos do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios pois fixados na origem no limite estabelecido no
§ 2o, do art. 85, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022